Tribunal: TJBA
Processo: 0304420-58.2013.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0304420-58.2013.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JAIR LOPES SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: MARCIO BORGES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
THIAGO LIMA MARQUES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA. INGRESSO EM VIA PREFERENCIAL. PRESUNÇÃO DE CULPA. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO AUTOMÓVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR FIXADO EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. LUCROS CESSANTES E DANOS ESTÉTICOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ARBITRAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Recurso de apelação interposto por condutor de veículo automotor contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido na BR-415, no município de Itabuna, envolvendo automóvel que ingressava na rodovia a partir de lote lindeiro e motocicleta que trafegava pela via preferencial, bem como julgou improcedente a reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o condutor do automóvel é civilmente responsável pelo acidente de trânsito, diante da alegação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima; (ii) estabelecer se os valores fixados a título de indenização por danos morais e materiais, bem como a forma de apuração dos lucros cessantes e dos danos estéticos, devem ser mantidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O condutor que ingressa em rodovia proveniente de lote lindeiro tem o dever legal de ceder passagem aos veículos que nela trafegam, conforme os arts. 34, 36 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro, incidindo presunção de culpa em caso de colisão.

4. A prova testemunhal demonstra que o automóvel do recorrente interceptou a trajetória da motocicleta ao tentar cruzar a rodovia sem concluir a manobra com segurança, caracterizando imprudência.

5. A colisão na lateral traseira do veículo não afasta a responsabilidade daquele que ingressa na via preferencial, evidenciando erro de cálculo quanto ao tempo e à distância necessários para a manobra.

6. A alegação de excesso de velocidade da vítima não se comprova por prova técnica, sendo insuficientes inferências baseadas apenas na intensidade do impacto.

7. Ainda que houvesse eventual excesso de velocidade, a invasão da via preferencial constitui a causa determinante do acidente, conforme jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça da Bahia.

8. A evasão do local do acidente, com abandono da vítima gravemente ferida, reforça o desvalor da conduta e o dever de indenizar.

9. As lesões graves sofridas pela vítima, com fraturas, cirurgia e prolongado período de recuperação, configuram dano moral indenizável, arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

10. Os danos materiais restam comprovados documentalmente, devendo ser mantida a condenação ao ressarcimento.

11. A apuração dos lucros cessantes e do dano estético em liquidação de sentença observa a necessidade de prova técnica e o princípio da congruência.

12. Em atenção ao disposto no art. 85, §11 do CPC, majora-se os honorários advocatícios sucumbenciais de 17% (dezessete por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

1
3
.
Recurso
conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: “
1.
O ingresso de veículo em rodovia
sem a devida observância do dever de cautela e da preferência de passagem
, uma vez configurado como
causa determinante do acidente de trânsito
,
gera presunção de culpa do condutor que realiza a manobra
, a qual
prevalece sobre a alegação, não comprovada, de excesso de velocidade por parte da vítima
.”

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CTB, arts. 34, 36 e 44; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; CC, art. 935.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp nº 2501961/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.08.2024;

STJ, AgInt no AREsp nº 1802073/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 28.06.2021;

TJBA, APL nº 0000182-62.1999.8.05.0274, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, Quarta Câmara Cível, pub. 11.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
0304420-58.2013.8.05.0113
, originário do Juízo de Direito da
2
ª Vara
dos Feitos d
e Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais
e Acidentes de Trabalho de Itabuna
, em que figura como apelante
JAIR LOPES SANTANA
e como apelad
o
MÁRCIO BORGES DOS SANTOS
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Qu
art
a Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do Voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora